Tribunal: TJSP
Processo: 2081816-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licitação para contratação de empresa de publicidade. Justificativas apontadas como razões de julgamento que, em primeira análise, destoam dos parâmetros do edital. Justificativas genéricas e desvinculadas dos critérios objetivos do instrumento editalício. Edital que deve ser seguido por razões de segurança jurídica. Risco de prejuízo ao erário e às próprias licitantes na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licitação para contratação de empresa de publicidade. Justificativas apontadas como razões de julgamento que, em primeira análise, destoam dos parâmetros do edital. Justificativas genéricas e desvinculadas dos critérios objetivos do instrumento editalício. Edital que deve ser seguido por razões de segurança jurídica. Risco de prejuízo ao erário e às próprias licitantes na hipótese de continuação do certame. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081816-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado ARKUS PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
2
VOTO N° 35753
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2081816-72.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
AGRAVADA: ARKUS PROPAGANDA LTDA.
MM. JUÍZA: DRA. ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Licitação
para
contratação de empresa de publicidade. Justificativas
apontadas como razões de julgamento que, em primeira
análise, destoam dos parâmetros do edital. Justificativas
genéricas e desvinculadas dos critérios objetivos do
instrumento editalício. Edital que deve ser seguido por
razões de segurança jurídica. Risco de prejuízo ao
erário e às próprias licitantes na hipótese de
continuação do certame. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU da decisão de fls.
26/27 que determinou a suspensão do certame concorrência n°
009/2019, vislumbrando, em juízo de cognição sumária, violação à Lei
n° 12.232/10.
Assevera o agravante que (i) a via eleita é
inadequada, ante a ausência de direito líquido e certo, já que os
questionamentos realizados são de cunho subjetivo; (ii) a subcomissão
técnica agiu de forma legal, sendo composta por membros com
expertise no setor publicitário e seguindo critérios claros de avaliação,
consoante disposto no edital; (iii) as propostas foram avaliadas
individualmente pelos membros da comissão, ainda que a justificativa
dada tenha sido única; (iv) a suspensão da licitação trará prejuízo às
campanhas de combate à COVID-19 no Município.
O recurso foi processado sem a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
3
efeito ativo (fls. 30). Foi apresentada contraminuta às fls. 119/120, pela
manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que o
julgamento da subcomissão técnica não seguiu os critérios objetivos do
edital, gerando-lhe grave lesão que culminou com sua desclassificação.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Preliminarmente, afasto a tese de inadequação
da via eleita, uma vez que, ainda que o mérito administrativo não possa
ser revisto na via jurisdicional, inexiste óbice sob risco de afronta a
mandamento
constitucional1
-
para
que
sejam
revistos
atos
administrativos viciados. E, no caso em tela, é justamente essa a
alegação feita pela impetrante: que sua desclassificação se deu por
inobservância de critérios editalícios, os quais, por força do princípio da
segurança jurídica, devem ser seguidos pela Administração2.
Pois bem.
1 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
2 Nesse sentido, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: Mandado de Segurança Originário
n° 2122499-25.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
02/04/2019); Mandado de Segurança Originário n° 2059535-93.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Leonel
Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 12/09/2018); Agravo de Instrumento n° 2202459-
93.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público,
j. 17/02/2020); Apelação Cível n° 1035741-03.2015.8.26.0053 (Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, 5a
Câmara de Direito Público, j. 15/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
4
Cinge-se o recurso a verificar a presença dos
requisitos para a concessão de antecipação de tutela, a saber, fumus
boni iuris (a probabilidade do direito) e periculum in mora (perigo na
demora do provimento jurisdicional).
No caso dos autos, foi impetrado mandado de
segurança contra ato praticado pela Prefeitura Municipal de Bauru, que
resultou na exclusão da impetrante de concorrência pública (Certame n°
009/2019). Afirma a impetrante que não foi apresentada uma planilha
de notas e justificativas individuais de cada membro da subcomissão
técnica da comissão de licitação, apenas uma ata geral firmada pela
subcomissão, na qual não constava a análise dos critérios estipulados
em edital. Aduz, por fim, a infringência ao art. 11 da Lei n° 12.232/10,
que preconiza a análise individualizada das propostas, o que, a seu ver,
não teria sido feita pela Subcomissão Técnica.
Em
análise
perfunctória,
verifica-se
que
realmente estavam presentes ambos os requisitos para a antecipação
da tutela concedida pelo Juízo Singular, razão pela qual sua decisão
deve ser mantida.
O Edital da Concorrência Pública n° 009/2019
previa em seu item 12.1.6.3. (fls. 83/85 dos autos do Mandado de
Segurança) critérios específicos de análise para as propostas
apresentadas, subdividindo-as em quatro grandes quesitos (Plano de
Comunicação Publicitária; Capacidade; Repertório e Relatos de Solução
de Problemas de Comunicação), quanto ao primeiro desses quesitos,
também constava divisão em quatro outros subquesitos (Raciocínio
Básico, Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia Criativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
5
Estratégia de Mídia e Não Mídia).
A Lei n° 12.232/10
que rege as normas
licitatórias para a contratação de serviços de publicidade prestados por
intermédio de agências de propaganda -, a seu turno, fixa3 em seu art.
11, §4°, III e IV, que o julgamento feito pela subcomissão técnica deve
necessariamente analisar de maneira individualizada cada uma das
propostas, devendo, na ata de julgamento, constar justificativa escrita
do julgamento feito, o qual, por evidente, deve seguir os parâmetros
fixados no instrumento licitatório.
Ainda que pairem algumas dúvidas sobre o
sentido da expressão “análise individualizada” constante do inciso III
uma vez que é possível tanto depreender que se trata de referência à
individualização do julgador (cada membro da comissão deve analisar
de maneira isolada, sendo vedada a análise em conjunto pela comissão)
como que se trata de individualização da proposta (as propostas devem
ser analisadas de maneira isolada, e não global) -, não há dúvidas de
que há indícios de infringência ao disposto no inciso IV, acerca das
justificativas para julgamento.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se
que a argumentação apresentada pela comissão processante, ao menos
3 “Art. 11. Os invólucros com as propostas técnicas e de preços serão entregues à comissão
permanente ou especial na data, local e horário determinados no instrumento convocatório.
§ 4o O processamento e o julgamento da licitação obedecerão ao seguinte procedimento:
III - análise individualizada e julgamento do plano de comunicação publicitária, desclassificando-se
as que desatenderem as exigências legais ou estabelecidas no instrumento convocatório, observado
o disposto no inciso XIV do art. 6o desta Lei;
IV - elaboração de ata de julgamento do plano de comunicação publicitária e encaminhamento à
comissão permanente ou especial, juntamente com as propostas, as planilhas com as pontuações e a
justificativa escrita das razões que as fundamentaram em cada caso;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
6
em cognição sumária, o que poderá ser melhor esclarecida no curso do
processo, foi incompatível com o que preconizado no edital, que
balizava as razões de julgamento.
Vale ressaltar que, enquanto o edital previa
critérios bem delimitados, a comissão se limitou a afirmar, na resposta
ao recurso apresentado pela impetrante na via administrativa, que “no
que tange à alegação do julgamento das propostas técnicas realizados pela
subcomissão técnica é evidente que a Subcomissão Técnica teve o cuidado de
avaliar o conjunto de trabalhos, dando o devido peso a cada um dos elementos
envolvidos, descontando eventual informação desencontrada, e valorizando a
essência de cada campanha apresentada” (fls. 325).
A fls. 116/125, na documentação atinente ao
julgamento
das
propostas,
verifica-se
que
foram
apresentadas
justificativas suscintas e genéricas. Especificamente no que toca o
agravado (fls. 116 e 123), verifica-se que as justificativas apresentadas
aparentam, inclusive, desbordar dos ditames do edital, pois consistem
em poucas frases a maioria, em verdade, em apenas uma única e
suscinta afirmação que não demonstram a utilização do balizamento
do edital.
A título de exemplo, é de se destacar que,
quanto ao quesito 03 (repertório), houve desconto de pontuação por
ausência de declarações de clientes, temática esta que, pelo edital,
seria objeto de avaliação apenas no quesito 04. E, quanto ao quesito
01, verifica-se que a “justificativa geral” apresentada para a pontuação
dada ao total do quesito e que apenas corresponde ao somatório de
quatro subquesitos, igualmente avaliados não guarda conexão com a
justificativa dada aos subquesitos para justificar o desconto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081816-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35753 ab
7
pontuação.
Deste modo, incontroverso haver fumus boni
iuris para a antecipação da tutela.
No mesmo sentido, reputo presente o periculum
in mora, já que a prorrogação do certame, nessas condições, traria
inegável prejuízo de ordem econômica à Municipalidade e a todos os
envolvidos na licitação, uma vez que ensejaria o dispêndio de recursos
humanos e financeiros para o seu andamento, com riscos de, ao final do
processo, ser determinada a sua anulação e a perda destes recursos já
empregados.
E não se olvide que, ao contrário do afirmado
pela Municipalidade, que a suspensão desta licitação não trará prejuízo
nas campanhas de combate à COVID-19, ante a existência de inúmeras
campanhas de conscientização no âmbito daquele município (fls.
58/70). Em verdade, o prejuízo ocorrerá justamente na hipótese
contrária, de não suspensão da licitação, como já anteriormente
destacado.
Deste modo, é o caso de se manter a r. decisão
recorrida.
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora